Tribunal: TJDFT
Processo: 0014722-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0014722-45.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ERNESTO OTTO NIEBUHR NETO, OLIVEIRA &amp; GALETTI LTDA - ME, SILVIA MARIA PEREIRA NIEBUHR D E S P A C H O Regularize o apelante BANCO DO BRASIL S.A. sua representação processual, haja vista não constar dos autos procuração ou o substabelecimento outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso juntado ao ID23330806, p.p.2-7, Dr. Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 sob pena de não conhecimento da apelação interposta (art. 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora